Tribunal: TJDFT
Processo: 0742870-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742870-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA JUNIOR MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: MISAEL BARBOSA FERREIRA, MARIA DE LOURDES GOMIDE FERREIRA D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que, apesar de postular a justiça gratuita nas suas razões do agravo, o recorrente não pleiteou o benefício perante ao juízo de primeiro grau. Não tendo o Juízo de origem se manifestado sobre o tema, não pode esta instância revisora enfrentar a questão em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Assim, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator